Tribunal: TJMT
Processo: 14032-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0014032-63.2019.811.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Recorrida: MARILUCE CORREA DE MORAES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CIVEL POR
DANOS MORAIS E MATERIAS. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA
BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida
postula indenização por danos morais e materiais, ao
argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em
seu holerite, referente a empréstimo/cartão de crédito que
nunca solicitou/contratou.
2. A instituição financeira Recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças
efetuadas, comprovando nos autos os valores
disponibilizados por meio de transferência eletrônica
direta (TED) na conta bancária da Recorrida (Banco 001,
Agência: 2128, C/C: 50806).
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

3. Para infirmar tais provas, bastava que a consumidor a
trouxesse aos autos o extrato bancário do referido período,
demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais
valores.
4. Ora, o valor de R$ 672,01 (seiscentos e setenta e dois
reais e um centavos) descritos na fatura com vencimento
em 05/07/2011 se refere ao saque realizado pela
Recorrida. Isso não significa que a consumidora não mais
utilizou o cartão de crédito. Ademais, a variação entre o
valor dos descontos ocorre justamente em razão da maior
ou menor utilização do limite do cartão. As faturas
carreadas na contestação demonstram exatamente a
evolução da dívida, isto é, do saque realizado pela
consumidora acrescidos de encargos.
5. Danos morais e materiais não configurados, ante a
comprovação da relação jurídica existente entre as partes
e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela
Recorrida.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida
MARILUCE CORREA DE MORAES postula indenização por danos
morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos
abusivos em seu holerite, referente a cartão de crédito que nunca
solicitou/contratou.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com declaração de inexigibilidade do débito discutido nos
autos e condenação da instituição financeira Recorrente ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou
reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem a título de danos
morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma
Recursal restringe-se a legalidade da cobrança a título de cartão de
crédito no contrato celebrado entre as partes.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

De proêmio, é necessário esclarecer que são corriqueiras
as demandas judiciais que discutem a legalidade da contratação de
empréstimos consignados por meio de cartão de crédito, sendo
imperioso ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do
empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização
de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da
parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste
há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez por cento) do
valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não
abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento
mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor
da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de
empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

Nesse contexto, a despeito da negativa de contratação pela
consumidora de qualquer empréstimo/cartão de crédito junto ao Banco
Recorrente, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se
que a Recorrida usufruiu de valores provenientes de créditos
disponibilizados em sua conta bancária por meio de transferência
eletrônica direta (TED).

Com efeito, a instituição financeira Recorrente se
desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças
efetuadas, comprovando nos autos os saques efetuados pela
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

consumidora por meio de cartão de crédito, os quais foram
disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED) na
conta bancária da Recorrida (Banco 001, Agência: 2128, C/C: 50806).

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Para infirmar tais provas, bastava que a consumidora
trouxesse aos autos o extrato bancário do referido período,
demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.

Obviamente, o valor de R$ 672,01 (seiscentos e setenta e
dois reais e um centavo) descrito na fatura com vencimento em
05/07/2011 se refere ao empréstimo/saque realizado naquela
oportunidade pela Recorrida.

Isso não significa que a consumidora não mais utilizou o
cartão de crédito. Ademais, a variação entre o valor dos descontos
ocorre justamente em razão da maior ou menor utilização do limite do
cartão. As faturas carreadas na contestação demonstram exatamente a
evolução da dívida.

Ora, a legitimidade do desconto é de facílima aferição, já
que com os saques efetuados a fatura do cartão de crédito chegou ao
montante exorbitante de R$ 8.964,84 (oito mil novecentos e sessenta e
quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme fatura com
vencimento em junho/2019 carreada junto a contestação.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse contexto é inquestionável a legitimidade da
contratação e utilização do serviço ora questionado pela consumidora
Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo BANCO
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ante a sua tempestividade e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença
proferida nos autos e, via de consequência, JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do
julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o
9.099/95.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA